Tribunal: TJES
Processo: 0001024-38.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001024-38.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBIO CANDIDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001024-38.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBIO CANDIDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA RODRIGUES PAVESI LOPES - ES28004

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 385 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos e pagamento das custas processuais.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de violação ao princípio acusatório, ao devido processo legal e ao princípio da congruência, ao argumento de que o Ministério Público, em alegações finais orais, teria se manifestado pela absolvição quanto ao crime de ameaça.

No mérito, a defesa requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, sustentando fragilidade da palavra da vítima, inexistência de testemunhas presenciais, aplicação do princípio do in dubio pro reo e atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, a defesa postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, alternativamente, a conversão da pena em multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manifestação absolutória do Ministério Público em alegações finais impede a prolação de sentença condenatória; (ii) saber se há prova suficiente da materialidade, autoria e tipicidade do crime de ameaça; (iii) saber se as expressões atribuídas ao recorrente configuram mero desabafo emocional ou promessa de mal injusto e grave; (iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua conversão em multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A congruência processual deve ser aferida entre a imputação descrita na denúncia e o conteúdo da sentença. Tendo o recorrente sido denunciado e condenado pelo mesmo fato jurídico-penal, consistente no crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, não há condenação por fato diverso, inovação acusatória ou ampliação indevida da imputação.

O art. 385 do Código de Processo Penal autoriza, nos crimes de ação penal pública, que o juiz profira sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, desde que o decreto condenatório esteja apoiado em prova judicializada e fundamentação idônea.

Não há violação ao princípio acusatório quando a iniciativa da ação penal permanece com o Ministério Público, a denúncia é recebida, a instrução se desenvolve regularmente e a sentença aprecia fato contido na imputação formal, sem substituição do órgão acusador pelo julgador.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela palavra da vítima, pelo termo de medidas protetivas, pelo formulário nacional de avaliação de risco e pelas declarações do próprio recorrente, que admitiu expressões de conteúdo hostil, ofensivo e intimidatório.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente, firme e compatível com os demais elementos do processo, considerada a dinâmica própria desses delitos, frequentemente praticados sem testemunhas presenciais.

A ausência de testemunhas presenciais não conduz, por si só, à absolvição, quando o relato da vítima apresenta coerência interna, persistência quanto aos pontos essenciais e compatibilidade com os demais elementos do acervo probatório.

O princípio do in dubio pro reo incide diante de dúvida objetiva, séria e insuperável, não bastando a formulação de versão defensiva alternativa ou a inexistência de testemunha direta quando o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, idônea a incutir temor na vítima, não sendo exigida a execução posterior do mal prometido nem a intenção efetiva de concretizá-lo.

As ameaças de agressão física, incêndio de bem da vítima e disparos de arma de fogo superam a esfera de mero desabafo emocional e revelam aptidão intimidatória, especialmente em contexto de inconformismo com o fim do relacionamento e de violência doméstica e familiar.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 mês de detenção, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a reprimenda definitiva permaneceu proporcional e sem ilegalidade.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, à luz da quantidade de pena, da ausência de circunstâncias judiciais negativas e dos critérios do art. 33 do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com o art. 44, I, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, elemento que integra o núcleo típico da conduta reconhecida.

A conversão da pena em multa não se mostra cabível em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente diante da necessidade de tutela efetiva da integridade psíquica e da liberdade da vítima, bem como da concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade e manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: A manifestação absolutória do Ministério Público em alegações finais não impede a condenação em ação penal pública, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, quando a sentença observa os limites da denúncia e está amparada em prova judicializada e fundamentação idônea.

Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por elementos externos, ainda que inexistam testemunhas presenciais.

Tese de julgamento: A promessa de agressão física, destruição de bens ou morte, apta a incutir temor na vítima, configura o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, não se confundindo com mero desabafo emocional.

Tese de julgamento: Mantida condenação por crime praticado mediante grave ameaça, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 33, 44, I, e 147; Código de Processo Penal, arts. 385 e 386, VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ebio Cândido de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena em 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, além do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, ao argumento de violação ao princípio acusatório, ao devido processo legal e ao princípio da congruência, sustentando que o Ministério Público, em alegações finais orais, teria se manifestado pela absolvição quanto ao crime de ameaça, o que impediria a prolação de decreto condenatório.

No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória, afirmando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual reputa frágil, imprecisa e não corroborada por outros elementos independentes.

Sustenta que o depoimento apresenta inconsistências, ausência de detalhes essenciais e inexistência de testemunhas presenciais, o que imporia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Alega, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, defendendo que os fatos decorreram de abalo emocional e configurariam mero desabafo, sem intenção concreta de intimidar a vítima ou incutir temor real.

Sustenta, também, como argumento relevante, que o próprio Ministério Público, em alegações finais, reconheceu a inexistência de prova suficiente quanto ao delito de ameaça, limitando os fatos a xingamentos, o que, aliado à ausência de imputação por outro tipo penal, afastaria a pretensão condenatória.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de preenchimento dos requisitos legais, ou, alternativamente, a conversão da pena em multa, com reavaliação de seu quantum e condições de pagamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001024-38.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBIO CANDIDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA RODRIGUES PAVESI LOPES - ES28004

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente cabimento, tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal.

Trata-se de apelação criminal interposta por Ebio Cândido de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena em 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, além do pagamento das custas processuais.

A defesa pretende, em primeiro plano, a nulidade da sentença, sob alegação de violação ao princípio acusatório, ao devido processo legal e ao princípio da congruência, afirmando que o Ministério Público, em alegações finais orais, teria reconhecido a insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça e limitado a conduta do acusado a meros xingamentos.

A partir dessa premissa, sustenta que a condenação posterior contrariaria a manifestação do titular da ação penal e, por isso, não poderia subsistir.

A preliminar não merece acolhimento.

A congruência processual deve ser aferida entre a imputação descrita na denúncia e o conteúdo da sentença.

No caso concreto, o apelante foi denunciado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e foi condenado exatamente por esse fato jurídico-penal. Não houve alteração da causa de pedir, não houve condenação por fato diverso, nem ampliação indevida da imputação.

O que a defesa denomina violação à congruência traduz, em verdade, inconformismo com a possibilidade de o magistrado condenar mesmo diante de eventual manifestação absolutória do Ministério Público em alegações finais.

O art. 385 do Código de Processo Penal autoriza, nos crimes de ação penal pública, que o juiz profira sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, desde que o decreto condenatório esteja apoiado em prova judicializada e em fundamentação idônea.

A eventual posição ministerial em alegações finais não vincula o órgão julgador, pois a função jurisdicional exige apreciação autônoma do conjunto probatório produzido sob contraditório.

Também não se verifica violação ao princípio acusatório.

A iniciativa acusatória permaneceu com o Ministério Público, a denúncia foi recebida, a instrução se desenvolveu regularmente e a sentença julgou fato contido na imputação formal. O juiz não substituiu o acusador, não inovou na acusação e não condenou fora dos limites da denúncia. Apenas exerceu atividade jurisdicional de valoração da prova.

A defesa invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, mas a situação dos autos exige distinção. Aqui, não há condenação por fato não narrado, tampouco ausência de fundamentação autônoma. A sentença expôs as razões pelas quais reputou demonstradas materialidade, autoria e tipicidade, com base no boletim de ocorrência, na palavra da vítima e nos demais elementos produzidos.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Afirma que a condenação teria sido amparada exclusivamente na palavra da vítima, sem prova testemunhal presencial, com relatos imprecisos e sem confirmação externa. Também sustenta atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, defendendo que as expressões atribuídas ao apelante configurariam mero desabafo emocional em contexto de raiva e abalo psicológico.

A tese absolutória não procede.

A materialidade do crime de ameaça foi demonstrada pelos registros iniciais da persecução penal e pela prova oral colhida.

A sentença destacou o boletim de ocorrência e a palavra da vítima como elementos aptos à comprovação do delito, ressaltando tratar-se de infração penal de natureza transeunte, cuja comprovação não depende de vestígios materiais.

A autoria também se extrai de conjunto probatório harmônico.

Em juízo, a vítima Ana Clara Toledo Costa declarou:

“Que o acusado ameaçou a bater nela, colocar fogo em sua moto, dar a surra que sua mãe não deu e dar tiros nela. Que o acusado não aceitou o fim do relacionamento; que o acusado xingou ela na rua mas preferiu não acionar a polícia por medo; que sente medo do acusado.”

Tal relato é objetivo quanto ao núcleo da imputação. A vítima descreveu ameaças de agressão física, ameaça de dano a bem de valor pessoal e ameaça de disparos de arma de fogo. Também vinculou o comportamento do apelante ao inconformismo com o fim do relacionamento, circunstância que fornece contexto à prática delitiva.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e compatível com as demais circunstâncias do processo. Essa diretriz não significa condenação automática com base na narrativa da ofendida. Significa, apenas, reconhecimento da dinâmica própria desses delitos, frequentemente praticados sem testemunhas presenciais e em ambiente de intimidade ou reserva.

No caso concreto, o relato da vítima não está isolado, mas sim amparado pelo boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas e formulário nacional de avaliação de risco indicavam quadro de temor, comportamentos possessivos, ciúme excessivo, perseguição e controle, além de referência a ameaças pretéritas, elementos compatíveis com a narrativa judicializada.

Além disso, o próprio apelante admitiu expressões e comportamentos que reforçam o ambiente de hostilidade.

Em sede policial o réu declarou que, ao tomar conhecimento de envolvimento afetivo da ofendida com terceira pessoa, disse a ela que era “adúltera, promíscua, desrespeitosa” e que “ainda bem que Deus me tirou daí, porque senão eu poderia ser violento e te dar um corretivo”.

Admitiu, ainda, que, caso retornasse do Rio de Janeiro e os pertences dela permanecessem na residência, retiraria as roupas e iria “colocar fogo nas suas roupas”. Também afirmou que, em momento de nervosismo, disse à vítima: “eu quero que você morra, eu te odeio”.

Essas declarações não representam confissão integral da imputação, mas possuem inegável valor corroborativo.

O apelante reconhece ter dirigido à vítima expressões ofensivas, violentas e intimidatórias. Também admite referência a possível “corretivo” e a atear fogo em roupas da ofendida. Tais elementos convergem com o relato da vítima acerca de ameaças de agressão e de incêndio de pertences.

A defesa sustenta que inexistem testemunhas presenciais. A alegação, embora verdadeira sob perspectiva formal, não conduz à absolvição.

A ausência de testemunhas diretas não é incomum em crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica. O que importa é verificar se o relato da vítima, confrontado com o restante do acervo, apresenta coerência interna, persistência quanto aos pontos essenciais e compatibilidade externa. Esses requisitos estão presentes.

Também não se constata contradição relevante apta a gerar dúvida razoável. A defesa menciona falta de recordação de datas e detalhes, bem como ausência de novas ameaças em anos posteriores. Todavia, essas circunstâncias não eliminam o fato anterior narrado, nem desconstituem a idoneidade intimidatória das ameaças descritas. A memória imprecisa quanto a aspectos periféricos não invalida depoimento claro quanto ao núcleo delitivo.

O princípio do
in dubio pro reo
incide quando a dúvida é objetiva, séria e insuperável. Não se presta a afastar condenação sempre que a defesa apresenta versão alternativa ou destaca ausência de testemunha presencial.

No caso, a palavra da vítima, os registros iniciais, o contexto de ruptura afetiva e as admissões parciais do apelante formam conjunto suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A alegação de atipicidade por ausência de dolo específico também não prospera.

O crime de ameaça se consuma com promessa de mal injusto e grave, idônea a incutir temor na vítima. Não se exige execução posterior do mal prometido, tampouco intenção real de concretizá-lo. Basta que o agente, consciente do conteúdo intimidatório da conduta, exteriorize ameaça apta a afetar a liberdade psíquica da pessoa ofendida.

As expressões narradas superam a esfera de mero desabafo.

Ameaçar “bater”, “colocar fogo em sua moto”, “dar a surra que sua mãe não deu” e “dar tiros nela” traduz promessa de mal injusto e grave, com nítida aptidão intimidatória. O temor também foi expressamente declarado pela vítima, que afirmou sentir medo do acusado.

O contexto emocional invocado pela defesa não afasta a tipicidade. Discussões, ciúmes, raiva ou inconformismo com término de relacionamento não autorizam ameaças. Ao contrário, tais circunstâncias, quando associadas a promessas de agressão, morte ou destruição de bens, reforçam o potencial intimidatório da conduta.

A versão de mero descontrole emocional também se enfraquece diante das próprias declarações do réu.

Ao admitir que disse poder ser violento e dar “corretivo”, que poderia “colocar fogo nas suas roupas” e que disse “eu quero que você morra, eu te odeio”, o apelante evidencia cenário que não se limita a xingamentos inofensivos ou palavras socialmente reprováveis sem relevância penal.

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer materialidade, autoria e tipicidade do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Passo ao exame dos pedidos subsidiários, inclusive quanto à dosimetria.

A pena-base foi fixada em 1 mês de detenção, no mínimo legal previsto para o delito de ameaça. A sentença considerou a culpabilidade normal à espécie, consignou inexistência de maus antecedentes, ausência de elementos seguros para valoração negativa da conduta social e da personalidade, bem como neutralidade dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, além de não atribuir desvalor ao comportamento da vítima.

Na segunda fase, a sentença consignou inexistência de atenuantes. Também não reconheceu agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição. Assim, a reprimenda definitiva permaneceu em 1 mês de detenção, patamar mínimo, proporcional à espécie e sem ilegalidade.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, à luz da quantidade de pena, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos critérios do art. 33 do Código Penal.

A defesa requer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob argumento de baixa gravidade concreta do episódio e ausência de dolo específico. O pedido não pode ser acolhido.

O art. 44, inciso I, do Código Penal exige que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Na hipótese, a grave ameaça integra o próprio núcleo típico reconhecido. Mantida a condenação pelo art. 147 do Código Penal, mostra-se incompatível a substituição pretendida, pois a conduta foi praticada mediante ameaça grave dirigida à vítima.

A defesa também requer, alternativamente, conversão da pena em multa, com reavaliação de
quantum
e condições de pagamento. A pretensão não merece acolhida.

A condenação foi fixada em pena privativa de liberdade no mínimo legal, com regime aberto e suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

A sentença afastou a substituição por restritiva de direitos em razão da grave ameaça e concedeu benefício mais adequado à moldura penal reconhecida.

Além disso, tratando-se de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser observada a vedação de aplicação isolada de penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias substitutivas incompatíveis com o regime protetivo da Lei Maria da Penha. A

conversão em multa, tal como requerida, enfraqueceria a resposta penal em contexto que demanda tutela efetiva da integridade psíquica e da liberdade da vítima.

Por fim, a suspensão condicional da pena foi concedida em favor do réu, pelo prazo de 2 anos, com condições legais.

Diante desse quadro, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.